Tribunal: TJDFT
Processo: 0001797-53.2011.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0001797-53.2011.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELA DE LIMA SOARES D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que não conheceu da sua Apelação Cível, que por sua vez foi interposta em face da sentença de ID 9075423, proferida em julgamento conjunto aos processos no 2012.01.1.187217-0 (PJE 0009869-44.2012.8.07.0018) e n° 2011.01.1.082330-0 (PJE 0001797-53.2011.8.07.0002) - este último referente ao presente recurso. Apelação interposta pelo DF (ID 9075432) protocolada somente em fevereiro/2019. não obstante o teor constante da certidão de ID 9075431, no que tange à remessa à Ré Distrito Federal. Ressalto que, consignou-se este Relator como possível prevento ao julgamento da Apelação supramencionada (certidão de ID 9121508) porquanto já havia recebido e julgado recurso de Apelação interposto pelos Réus NOVACAP e Freitas Terraplanagem (referente aos autos do processo no 2012.01.1.187217-0 - PJE 0009869-44.2012.8.07.0018) em face da sentença acima referenciada, quando ainda compunha a 1a Turma Cível do TJDFT. Além disso, deixo registrado que, em um primeiro momento, a Apelação interposta pelo DF foi distribuída para a 7a Turma, a qual encaminhou o presente processo para a 1a Turma preventa (ID 9144561 / 9155745), sendo distribuído ao Desembargador Teófilo Caetano que proferiu a seguinte decisão (ID 10354585), in verbis: “(...) Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o apelo aviado nestes autos ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado Desembargador ROBERTO FREITAS, que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo, pois lhe foram distribuídos os recursos aviados na demanda conexa em primeiro lugar. Proceda a Secretaria, ademais, à anotação da conexão desta demanda com a ação indenizatória nominada, de forma a ser assegurado que passem a transitar simultaneamente, prevenindo-se o risco de decisões conflitantes.” Assim, superada a questão da competência por prevenção, e recebidos os autos para análise do recurso de Apelação do Distrito Federal, foi determinada a intimação da Apelada (ID 10624934), que permaneceu inerte, conforme certificado pela 3a Turma no ID 10620669. Ato contínuo, proferi decisão pelo não conhecimento da Apelação interposta pelo DF (ID 11365166), in verbis: “Da análise do processo, conclui-se que há óbice ao conhecimento da apelação, eis que interposta fora do prazo legal, carecendo, portanto, de pressuposto de admissibilidade. Como a sentença (ID 9075423 - Pág. 16) foi proferida em julgamento conjunto dos processos n. 2012.01.1.187217-0 (PJE 0009869-44.2012.8.07.0018) e 2011.01.1.082330-0 (PJE 0001797-53.2011.8.07.0002) - processo referência do presente recurso, e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (D.J.E.) no dia 10/05/2017 (ID 9075424), tendo o ora Apelante tomado ciência em 29/09/2017, quando os autos foram remetidos pela vara à carga da Procuradoria do Distrito Federal (autos de origem - 2012.01.1.187217-0), bem como certificado em 24/10/2017 que em 17/10/2017 decorreu o prazo para o Distrito Federal sem ter apelado, impõem-se a intempestividade desta apelação protocolada somente em fevereiro/2019.” O DF apresentou Embargos de Declaração (ID 11893509) sob o argumento de que: “a certidão de fls. 297 doa autos físicos, acostada no id 9075428, pag1, datada de 24/05/2017, faz a intimação da advogada da apelada para devolver o processo, porém apesar de dizer que o processo seria encaminhado á PGDF, o mesmo não foi, como se pode provar nos autos, posto que não há o encaminhamento alegado na data de 29/09/2017. “, os quais foram rejeitados no ID 12994386. Consectário, o DF interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 13431912), reiterando seus argumentos dos Embargos de Declaração. Contrarrazões no ID 14224786. É o relatório. DECIDO. Cumpre destacar que em 30/11/2012 ambos os autos supramencionados foram apensados, um ao outro (Termo de Apensamento ID9075387), e assim seguiram em sua tramitação até a data de 16/1/2019, quando foi determinado o desapensamento destes autos (n° 2011.01.1.082330-0 (PJE n° 0001797-53.2011.8.07.0002)) e consequente baixa à origem para as providências cabíveis. Voltando ao princípio, em 29/1/2013, nos autos do processo apenso n° 2012.01.1.187217-0 (PJE 0009869-44.2012.8.07.0018), sobreveio sentença de extinção sem mérito, ao se reconhecer a litispendência daqueles com estes autos, e SOMENTE em relação ao Distrito Federal, vide SENTENÇA IDs 13372290 e 13372291, transitada em julgado conforme certidão de ID 13372293, excluindo-o do polo passivo daquele processo. Ainda naqueles autos apensos (n° 0009869-44.2012) a Decisão Interlocutória de saneamento de ambos os processos até então apensados, de ID 13372338, esclarece que: · o Distrito Federal foi excluído do polo passivo do processo n° 2012.01.1.187217-0 (PJE n° 0009869-44.2012.8.07.0018); · o Distrito Federal é a única parte do polo passivo nos autos n° 2011.01.1.082330-0 (PJE n° 0001797-53.2011.8.07.0002); · "A instrução dos dois autos será feita de forma conjunta. Sendo proferidas sentenças simultaneamente em ambas as ações"; A sentença de julgamento conjunto dos processos acima referenciados, proferida em 8/5/2017 (ID 9075423 destes autos; e ID 13372418 daquele apenso), foi disponibilizada, em ambos os processos até então apensados, no Diário de Justiça Eletrônico (D.J.E.) no dia 10/05/2017 (ID 9075424 destes autos). O Juízo condutor dos processos na origem, no processo n° 187217-0; pje (0009869-44) certificou: I. no ID 13372301, à pg.15, em 3/12/2012 Termo de Apensamento aos autos do processo n° 2011.01.1.082330-0 (PJE n° 0001797-53.2011.8.07.0002); II. no ID 13372456, à pg. 2, em 8/9/2017, a juntada das Apelações da Rés Freitas Terraplanagem e NOVACAP; III. no ID 13372456, à pg. 3, em 29/9/2017, o decurso em branco para recurso das partes Rés Froylan e GW IV. no ID 13372456, à pg. 3, em 29/9/2017, certificou a remessa para vista pessoal e o recebimento em 2/10/2017 dos autos pelas partes Rés Distrito Federal e IBRAM; V. no ID 13372456, à pg. 3, em 17/10/2017, o decurso em branco de prazo do prazo e a consequente ausência de recurso de Apelação para a parte Autora MARCELA, e para os Réus Distrito Federal, Froylan, GW e IBRAM; VI. no ID 13372459, pg. 5, em 22/11/2017, o decurso em branco para contrarrazões das Apeladas às Apelações de TERRAPLANAGEM e NOVACAP; No ínterim do processamento do julgamento das Apelações acima referidas, foi proferido DESPACHO de DESAPENSAMENTO por esta relatoria em 16/1/2019, conforme ID13372462, com determinação de baixa dos autos do processo n° 2011.01.1.082330-0 (PJE n° 0001797-53.2011.8.07.0002). Já no Juízo de origem, com o recebimento dos autos do processo n° 2011.01.1.082330-0 (PJE n° 0001797-53.2011.8.07.0002), o Juízo condutor certificou o seguinte, APÓS O DESPACHO DE DESAPENSAMENTO: I. no ID 9075430, em 22/1/2019, a remessa para vista pessoal e o recebimento em 25/1/2019 dos autos pela PGDF; II. no ID 9075431, em 25/2/2019, a manutenção do apensamento até aquela data; III. no ID 9075431, em 25/2/2019, que a remessa anterior foi para "o REQUERIDO (DISTRITO FEDERAL) ter ciência da Sentença de fls. 284/291-v"; Ante todo o exposto, determino à Secretaria desta 3a Turma que proceda à redistribuição destes autos à 1a Turma, por prevenção ao relator Desembargador Roberto Freitas Filho, para julgamento deste Agravo Interno naquela Turma Cível, por se tratar de conexão a processo em tramitação naquele órgão colegiado (no 2012.01.1.187217-0 [PJE 0009869-44.2012.8.07.0018]). Após o recebimento pela Secretaria daquela 1a Turma Cível, determino o retorno dos autos à Vara de origem para que ESCLAREÇA se o Distrito Federal foi intimado da sentença de ID 9075423 em 2/10/2017, quando da remessa e vista de AMBOS OS AUTOS até então APENSADOS, e para que CERTIFIQUE NESTES AUTOS, caso positivo, o decurso do seu prazo para recurso desta mesma sentença. Para tanto, deve ser observado essencialmente os seguintes fatos acima narrados e agora transcritos: i) Termo de Apensamento de ID 9075387, em 3/12/2012; ii) última CERTIDÃO de ID 9075428, em 24/5/2017; iii) CERTIDÃO ID 13372456, pg.3, no apenso 0009869-11.2012, de vista dos autos ao DF em 29/9/2017, recebimento em 2/10/2017 e de decurso de prazo recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2020 15:47:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador